Tribunal: TJSP
Processo: 3000597-74.2013.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falsificação de documento público – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Crime impossível não verificado – Pena privativa de liberdade fixada com critério – Diminuição da pena restritiva de prestação pecuniária - Regime aberto mantido – Recurso parcialmente provido.